Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730229-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO DO AMARAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J D E S P A C H O Diante da impugnação à penhora apresentada na origem pelo agravante, pendente de julgamento, a qual versa sobre tema antecipado e suscitado pelo recorrente nesse agravo de instrumento, manifeste-se o agravante acerca do seu interesse recursal. P. I. Brasília, 25 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora